Tribunal: STF
Processo: RE 632212
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Diferenças de correção monetária em depósitos de poupança 4. Aditivo ao acordo coletivo. 5. Pretensão de intervenção no processo como terceiro interessado. 6. Descabimento. Ilegitimidade dos agravantes. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.